Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716843-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA RECORRIDA: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES. SENTENCIAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LAUDO ELABORADO COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. 1. O momento processual adequado para a juntada de documentos, em relação ao autor, é a data do ajuizamento da ação, pois devem acompanhar a petição inicial e, para o réu, do oferecimento da contestação (art. 434, do CPC). Além disso, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Viabiliza-se, também, a juntada extemporânea de documentos quando comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente (caso fortuito ou força maior) (parágrafo único do art. 435 do CPC). 2. Não demonstrado pelas partes justo motivo para a necessidade de produção de prova documental complementar, nem se cuidando de juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, não configura cerceamento de defesa o acertamento do litígio com base nas provas carreadas aos autos. 3. O laudo contábil exarado pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, goza das presunções de legitimidade e de veracidade. Precedente. 4. Apelações não providas. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 370 do CPC, sustentando que o indeferimento do pedido produção de prova pericial complementar teria ensejado cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo teria entendido como desnecessária a perícia com base em laudo unilateral da Contadoria Judicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 370 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “apresentadas impugnações pelas partes ao laudo elaborado pelo órgão auxiliar do juízo, a Contadoria Judicial exarou nova manifestação técnica, em que ressaltou que o laudo precedente ‘indicou a situação de receitas e despesas de acordo com a documentação aqui juntada’, não incumbindo ao órgão de contas ‘fazer juízo de valor ou inferir informações a partir dos argumentos das partes’” (ID 67115758). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017